Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731077-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: NSPS - ASSESSORIA EMPRESARIAL E RURAL - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEMANETO DE DEFESA REJEITADA. ACORDO FIRMADO NO ÂMBITO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO INSTALADOS NO LOCAL. DESÍDIA DA PARTE RÉ CONSTATADA. PAGAMENTO DE VALORES PELO USO DO BEM. REAJUSTE DEVIDO. ÍNDICE APLICÁVEL. IGPM. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença (ID 55307288) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “condenar a requerida a pagar a diferença decorrente da aplicação do reajuste contratual nos aluguéis a contar de agosto de 2021 e, da mesma forma, a contar de setembro de 2022 até a desocupação do local, bem como retirar seus equipamentos no prazo de quatro meses, isto sob pena de multa no valor mensal de três vezes o preço do aluguel vigente, limitado a três meses”. 2. Revelada a inutilidade da prova pericial para o adequado desate da controvérsia, o indeferimento de sua produção pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa, na forma do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Se o acordo firmado entre as partes não previu índice de reajuste dos valores mensais devidos pela ré, ora apelante, deve-se observar, para tanto, o indexador previsto no anterior contrato de locação firmado entre as partes, a saber, o IGPM. 4. O simples fato de o IGPM ter apresentado variação significativa em determinado período não é circunstância suficiente, por si só, para autorizar o afastamento de sua aplicação, que foi livremente estabelecida entre as partes no âmbito de anterior contrato de locação. A revisão judicial de contratos civis e empresariais, que se presumem paritários e simétricos, deve ocorrer de forma excepcional e limitada, na forma do art. 421-A, inciso III, do CC, de modo que, se inexistente motivo justificado com aptidão de rechaçar a aplicação de índice de reajuste livremente pactuado entre os contratantes, não há falar em afastamento judicial desse indexador. 5. Observada a mora injustificada da parte ré, ora apelante, em promover a retirada dos equipamentos de telecomunicação instalados no imóvel de propriedade da autora, ora apelada, revela-se escorreita a r. sentença ao condená-la a promover a remoção dos reportados itens, sob pena de multa. 6. O recebimento de valores, sem reajuste, pela autora, ora apelada, por determinado período de tempo, ocorreu por mera liberalidade e não sugere, no específico caso dos autos, que esta tenha abdicado do direito de reajustar o valor da contraprestação contratual prevista no acordo de ID 134164770, tampouco que tenha desistido de promover a retirada dos equipamentos de telecomunicação que permanecem indevidamente instalados em imóvel de sua propriedade. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1228, §1o, do Código Civil, e 5o, 79 e 82, todos da Lei 9.472/1997, argumentando que a instalação de equipamentos de telecomunicação é destinada à prestação do serviço essencial, sobrelevando o interesse coletivo em face do interesse privado, razão pela qual a escolha do local de instalação de um equipamento de telecomunicação é precipuamente estratégica, precedida de estudos técnicos que atestem a viabilidade do ponto específico de sua implantação, de modo a buscar a maior cobertura possível, não se tratando, portanto, de uma escolha aleatória. Afirma que o fim da vigência contratual não afasta a obrigatoriedade do contrato de compartilhamento. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Daniela Galvão S. Rêgo Abduche, OAB/RJ no 92.540. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1228, §1o, do Código Civil, e 5o, 79 e 82, todos da Lei 9.472/1997, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025